Tribunal: TJBA
Processo: 8023111-51.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal Revisão Criminal nº 8023111-51.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA Processo de Origem nº 8000992-61.2022.8.05.0154 Requerente: Bruno Ribeiro de Oliveira Advogada: Renata Araújo Gomes, OAB/BA nº 73.774 Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU PROVA NOVA. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de revisão criminal ajuizada por Bruno Ribeiro de Oliveira, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória transitada em julgado proferida em ação penal de competência do Tribunal do Júri. O requerente foi condenado pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, após o Conselho de Sentença reconhecer a materialidade, a autoria e as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, absolvendo-o da imputação relativa ao delito de ameaça. A defesa sustentou nulidade absoluta por cerceamento de defesa, em razão do não conhecimento da apelação interposta contra a condenação, por intempestividade. Alegou, ainda, erro manifesto na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como quanto à incidência da agravante da reincidência. Requereu a nulidade da decisão que não conheceu da apelação ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, a fixação de regime mais brando e a expedição de alvará de soltura. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser conhecida para desconstituir decisão que não conheceu recurso de apelação por intempestividade e para reexaminar a dosimetria da pena, sem demonstração de ilegalidade manifesta, prova nova ou enquadramento em uma das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada penal apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 2. A via revisional não se presta à reabertura ordinária da discussão travada na ação penal, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal para substituir recurso não conhecido ou não interposto tempestivamente. 3. A alegação de cerceamento de defesa, fundada no inconformismo com o não conhecimento da apelação por intempestividade, não autoriza, por si só, o conhecimento da revisão criminal, sobretudo ausente demonstração objetiva e documentalmente incontestável de erro judiciário. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a revisão criminal exige a demonstração de uma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se qualificando como instrumento destinado ao simples inconformismo da parte. 5. Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, tal providência possui caráter excepcional e somente se justifica diante de contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. 6. No caso, a defesa pretende nova valoração da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como da agravante da reincidência, sem indicar vício evidente apto a romper a coisa julgada penal. 7. Os pedidos de fixação de regime mais brando e de expedição de alvará de soltura possuem natureza consequencial e dependem do acolhimento da pretensão revisional principal, que não comporta conhecimento. IV. Dispositivo e tese Revisão criminal não conhecida. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reabrir discussão processual relativa a recurso de apelação não conhecido por intempestividade. 2. O reexame da dosimetria da pena em sede revisional somente é cabível diante de ilegalidade manifesta, objetiva e verificável de plano. 3. Ausente enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal não deve ser conhecida.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 147. Jurisprudência relevante citada: STJ, RvCr nº 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22.03.2023, DJe 14.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 734.052/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.12.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da REVISÃO CRIMINAL nº 8023111-51.2026.8.05.0000, oriunda da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, em que figura como parte requerente BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA e como parte requerida o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL, por não se amoldar às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, nos termos do voto do eminente Relator.